Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710770-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUSCELIA PEREIRA TOLENTINO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JUSCÉLIA PEREIRA TOLENTINO, devidamente qualificada, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, visando leito de UTI na rede pública ou o custeio da internação na rede particular. Narra a impetrante que no dia 13 do corrente mês passou a apresentar quadro de dispneia e dor torácica, razão pela qual foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia; informa ter se submetido a uma Tomografia Computadorizada do Tórax, tendo o exame apontado um quadro de opacidade pulmonar bilateral com atenuação em “vidro fosco” e áreas de consolidação do espaço aéreo, achados que acometem em conjunto entre 50 e 75% do parênquima pulmonar, conforme Relatório de Evoluções anexo. Informa, ainda, que apesar da indicação de encaminhamento a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a impetrante se encontra em leito de maca no corredor de uma das alas de Covid e que o não fornecimento de um leito de UTI caracteriza abuso de autoridade por omissão, em violação ao disposto no art. 196 da Constituição. Tece considerações sobre o cabimento do presente remédio constitucional e a respeito ao direito à saúde. Requer, ao final, seja deferida medida liminar, para que a autoridade coatora disponibilize leito de UTI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se a liminar quando do exame do mérito. Liminar indeferida (ID 24861455). Informações prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que desde o dia 21/04/2021 a impetrante já se encontra em leito de UTI (ID 25184574, pg.6). Manifestação da douta . Procuradoria de Justiça pela extinção do feito sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto (ID 25252794). Petição da parte autora sob ID 25748205, informando já ter obtido alta hospitalar, razão pela qual pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito. Destarte, considerando que a tutela pretendida no caso vertente estava adstrita à obrigação de fazer consistente na disponibilização de leito de UTI na rede pública de saúde, bem como a informação no sentido de que felizmente a impetrante obteve alta hospitalar, resta patente a perda do interesse processual da impetrante. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator